Tribunal: STF
Processo: HC 236785
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEMBREM CARVALHO DE SOUSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no HC n. 5768983-60.2023.8.09.0011.



    Consta dos autos que, em 12/11/2023, o Paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2.º, inciso VIII, do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem (fls. 101-109).



    Neste writ, sustenta, em síntese, que ‘o delito foi cometido sob o manto da legítima defesa’ (fl. 06), sendo aplicável, no caso, o disposto no art. 314 do Código de Processo Penal.



    Alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    Quanto à alegada excludente de ilicitude, descabe analisar, na via estreita do habeas corpus, a tese de que o Paciente teria agido em legítima defesa, por demandar análise de matéria de natureza fático probatória. Nesse sentido: ‘Inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória’ (AgRg no RHC 153.888/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).



    No mais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva nos seguintes termos (fls. 20-21; grifos diversos do original):



    ‘Relativamente ao primeiro autuado, há prova da materialidade delitiva, consoante se extrai do formulário médico de óbito (evento n.º 01/fl. 56 do PDF), do auto de exibição e apreensão (evento n.º 01, fl. 40 do PDF) e do RAI anexo (evento n.º 01, fls. 52-101 do PDF). Há, outrossim, suficientes indícios de autoria que pairam sobre o imputado, os quais se extraem, sobretudo, da oitiva, em sede inquisitorial, dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, cujas declarações gozam de presunção – embora relativa – de veracidade, na medida em que investidos de parcela do poder de polícia estatal, bem como da confissão prestada em ambiência policial. Não obstante haja indícios de que o homicídio imputado à pessoa do autuado tenha sido praticado sob excludente de ilicitude, há de se considerar que, em conformidade com a manifestação ministerial, a caracterização da legítima defesa pressupõe maior dilação probatória e aprofundamento das investigações, restando, portanto, afastada, neste momento processual, a incidência do art. 314 do CPP. Ademais, em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suposta legítima defesa havida – relativa, em tese, ao homicídio – não se comunica ao crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo, subsistindo tal figura típica. [...]. Assim, vislumbra-se dos autos o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, sobretudo diante das múltiplas anotações constantes de sua certidão de antecedentes, as quais relevam passagens pretéritas por crime igualmente previsto no Estatuto do Desarmamento. Além disso, observa-se que o imputado estava em cumprimento de pena restritiva de direito, a revelar sua reiteração delitiva. De tal constatação, exsurge a premente necessidade de se resguardar a ordem pública e de prevenir a reprodução de novos delitos, o que, por sua vez, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso nos Habeas Corpus 95.118/SP, 94.999/SP e 93.913/SC, é motivação suficiente para a decretação da segregação cautelar do autuado. Há de se considerar, nesta senda, que a segregação cautelar do flagranteado resta autorizada pelo fundamento do art. 313, inc. I, do CPP, porquanto a pena máxima cominada ao delito em que incorreu o conduzido excede o quantum de 04 (quatro) anos. Ressalta-se, por fim, que, em que pese o caráter ultima ratio emprestado ao instituto da prisão preventiva (art. 282, §6º, do CPP), a imposição, por si só, de quaisquer das outras medidas cautelares diversas da prisão estatuídas pelo art. 319 do CPP revela-se, ante as particularidades do caso vertente, insuficientes ao acautelamento da ordem pública, vulnerabilizada pela constatada reiteração delitiva do autuado, que, a despeito de seu envolvimento pretérito com a Justiça Criminal, não tem correspondido à confiança que lhe foi depositada pelo Poder Judiciário.’



    O Tribunal a quo, por sua vez, consignou que (fls. 106-107; grifos diversos do original):



    ‘Assim, diferentemente do que sustentam os impetrantes, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve, encontram-se suficientemente motivadas, nos estritos termos do art. 93, inc. IX, da vigente Constituição Federal, devendo ser mantida inalterada.



    O fustigado Juízo a quo também destacou a necessidade da garantia da ordem pública e prevenção à reiteração delitiva, pois o ora paciente detém extensa ficha de antecedentes criminais e cumpre pena restritiva de direitos, além da gravidade em concreto da prática delitiva imputada, mediante emprego de violência e grave ameaça, ceifada a vida de outrem em circunstâncias denotativas de execução e com evidente risco à ordem pública causada pela liberdade do agente.



    As circunstâncias fáticas descritas no correspondente Inquérito Policial demonstram a violação mais acentuada dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais - vida e incolumidade pública, justificando a imposição da medida cautelar pessoal mais gravosa.



    Nesses moldes, inexiste demonstração de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de autoridade decorrente da manutenção da constrição legal do paciente WEMBREM CARVALHO DE SOUSA, pois a custódia cautelar deriva de decisão fundamentada que aponta fato concreto a justificar a necessidade da prisão que, por outro lado, não fere o princípio da presunção de inocência, pois resta excepcionada pelo próprio art. 5º, inc. LXI, da Constituição Federal [...].



    Com efeito, a garantia da ordem pública e da instrução criminal não se destinam a proteger apenas o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei, mas também à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de delitos que causem significativo assombro e intranquilidade social, tais como o homicídio consumado, em concurso de pessoas, e porte irregular de arma de fogo utilizada na prática delitiva imputada, havendo indícios de que o referido paciente tenha executado a mencionada vítima mediante disparos de arma de fogo enquanto estava na garupa de uma motocicleta.



    Por outro lado, eventuais predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito não se afiguram suficientes, por si sós, para a concessão da ordem, de modo a não se constituir fundamento válido para afastar a medida cautelar, que foi fundamentada na garantia da ordem pública e prevenção à reiteração delitiva, vez que, inclusive, o ora paciente detém significativa ficha de antecedentes criminais e atualmente cumpre execução penal em vigência.



    Destaca-se, por oportuno, que o ora paciente WEMBREM CARVALHO DE SOUSA possui 5 (cinco) folhas de antecedentes criminais e cumpre execução penal nos autos nº 7000016-86.2020.8.09.0071 perante o Juízo da Comarca de Hidrolândia (mov. 3 dos autos principais)’.



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade da conduta e no concreto risco de reiteração delitiva, evidenciado pela análise da certidão de antecedentes criminais (fls. 221-225) e pelas instâncias ordinárias que noticiam que o Paciente ‘possui 5 (cinco) folhas de antecedentes criminais, e cumpre execução penal nos autos da ação de n. 7000016-86.2020.8.09.0071 no Juízo da Comarca de Hidrolândia’ (fl. 105). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Ora, é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, em virtude da necessidade de se resguardar a ordem pública.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da impetração e, nesse sentido, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator